Tribunal: STF
Processo: HC 69603
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-18
Data de publicação: 1993-02-18

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS".
          CRIME  HEDIONDO. Condenação por  infração do art. 12, PAR.
2. II, da Lei n. 6.368/76. Caracterização.
          REGIME  PRISIONAL. Crimes hediondos. Cumprimento da pena em
regime fechado. Art. 2. PAR. 1., da Lei 8.072/90. Alegação de ofensa
AO art. 5., XLVI,   da   Constituição.   Inconstitucionalidade  NÃO
caracterizada.  INDIVIDUALIZAÇÃO  DA  PENA.  Regulamentação deferida,
pela propria norma constitucional, ao legislador ordinário.
          A  lei ordinaria  compete  fixar os  parametros  dentro dos
quais o julgador podera efetivar ou a concreção ou a individualização
da pena. Se o legislador ordinário dispos, no uso da prerrogativa que
lhe foi deferida pela norma constitucional, que nos crime hediondos o
cumprimento  da pena será  no regime fechado,  significa que não quis
ele  deixar,   em  relação   aos  crimes   dessa  natureza,  qualquer
discricionariedade ao juiz na fixação do regime prisional.
          Ordem conhecida, mas indeferida.